Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital-MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e morais, movida em desfavor do Município de Cuiabá julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, da parte recorrente.
Em suas razões recursais, o Apelante suscita que faz jus ao benefício de justiça gratuita, uma vez que não reúne qualquer condição de custear as mínimas despesas decorrentes do processo.
Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do apelo para concessão da benesse de justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Sobressai dos autos que o Apelante é pessoa jurídica sem fins lucrativos, atuando nos autos em substituição processual aos professores da rede pública que representa.
Isto posto, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos devem demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Com efeito, o STJ editou a Súmula 481, que assim prescreve:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Ato contínuo, não bastasse o verbete acima citado, no que tange especificamente aos sindicatos, o próprio STJ tem reafirmado o seu entendimento:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) (destaquei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ISENÇÃO DO ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES COLETIVAS DE QUE TRATA O MENCIONADO CÓDIGO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza; e b) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) (destaquei)
Ademais, destaco que a mesma Corte Superior já enfrentou a matéria em recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso (Resp. 1.281.069 - MT (2011/0208417-4), Relator: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES), na qual reformou o acórdão do TJ/MT, para manter o entendimento de que o sindicato deveria comprovar a sua impossibilidade econômica.
Corroborando ao exposto, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A concessão dos benefícios da justiça gratuita somente é possível mediante comprovação de insuficiência de recursos, mesmo quando se tratar de associação sem fins lucrativos.” (ARE 1108964/MS, Relator: Min. Edson Fachin, DJe-041 Puublicado em 05/03/2018)
Assim, em que pese as alegações do Apelante de sua hipossuficiência, saliento que é farta a jurisprudências das Cortes Superiores no sentido de que esta deve ser comprovada.
Outrossim, entendo que embora o art. 98 e seguintes do CPC estabeleçam que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira pelo Apelante, que se limitou a aduzir sua condição, que pouco evidencia a sua incapacidade financeira.
Desta forma, determino a intimação do Apelante para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos hábeis à comprovação da sua hipossuficiência.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator